Tribunal: STF
Processo: Rcl 77117
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



Relatório



      1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Amo Direito News Empreendimentos Digitais Ltda., contra decisão do juízo da Vara do Juizado Especial da comarca de Manhuaçu/MG no Processo n. 5010960-35.2024.8.13.0394, pela qual desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    2. Em 21.3.2025, a medida liminar requerida nesta reclamação foi deferida para suspender os efeitos da decisão pela qual determinada a retirada de matéria de conteúdo jornalístico das redes sociais da reclamante e aplicada a multa por suposto descumprimento de obrigação de fazer antes imposta (e-doc. 20), decisão referendada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal (e-doc. 31).



    3. Após as informações prestadas pela autoridade reclamada, Elaine Oliveira da Silva apresentou contestação (e-doc. 27).



    4. Em 9.10.2025, a presente reclamação foi julgada procedente para “acolher o pedido subsidiário formulado pelo reclamante e cassar adecisão proferida pelo juízo da Vara do Juizado Especial da comarca de Manhuaçu/MG no Processo n. 5010960-35.2024.8.13.0394, determinando outra seja imediatamente proferida com integral respeito ao direito de informar e de ser a cidadã e o cidadão informados corretamente sobre os fatos noticiados e à liberdade de imprensa, determinando-se a correção da matéria jornalística em foco, excluído o conteúdo confessadamente (pelo Reclamante mesmo) faticamente errado e corrigido para perfeito esclarecimento do público sobre o objeto, o alcance e o teor da decisão judicial noticiada” (e-doc. 33).



    5. Em 16.10.2025, a reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação de ter a decisão embargada incorrido em omissão “quanto à fixação de honorários sucumbenciais” (fl. 2, e-doc.38).



    Sustenta que, “quando a relação processual é angularizada e, especialmente, quando a parte beneficiária da decisão reclamada apresenta contestação, são por ela devidos honorários sucumbenciais em caso de procedência do pedido, até mesmo em razão do princípio da causalidade” (fl. 2, e-doc. 38).



    Pede sejam “acolhidos os presentes embargos declaratórios para suprimento do ponto acima fundamentado, (...) fixando-se honorários a serem pagos pela parte ora sucumbente, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência” (fl. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao embargante.



    7. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em hipóteses nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 
n. 24.639-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    8. Sobre a fixação de honorários advocatícios em reclamação, ressalvo meu posicionamento no sentido do descabimento.



    Como tenho realçado, busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. Pela natureza constitucional da reclamação, incabível condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões. 2. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 16.418-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.6.2014).



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki:



    “Há, todavia, razão maior para rejeitar os embargos: a de que não cabe condenação em honorários advocatícios em ação de reclamação. Discorrendo sobre a natureza dessa ação, em excelente obra doutrinária (Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2000), Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, após considerar as posições mais difundidas na doutrina (medida administrativa, procedimento de jurisdição voluntária ou mero procedimento, recurso, incidente processual e, finalmente, ação), concluiu, acertadamente, que, em razão possuir sede constitucional e de resguardar relevantes princípios de direito processual que se encontram na Constituição, ‘está, assim, configurado seu caráter de ação constitucional – como têm registrado tantos acórdãos, quando, mesmo se não se valem da palavra ação, usam expressões como remédio constitucional, instrumento constitucional e outras similares –, que tanto pertence ao Direito Constitucional Processual como ao Direito Processual Constitucional.’ (p. 469). Ora, votando como relator na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 577.804, DJ de 14/12/2006, sustentei, com apoio do colegiado, que em nosso sistema normativo está consagrada a orientação segundo a qual, salvo em caso de comprovada má-fé, não há condenação em sucumbência nas ações de natureza constitucional, eis que visam a tutelar os mais relevantes interesses dos cidadãos. Assim ocorre em mandado de segurança 
(art. 25 da Lei 12.016/2009) e em ação civil pública (Lei 7.347/85, 
art. 18). Até por inafastável interpretação analógica, o mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de reclamação. Aliás, até com mais razão, pois aqui se trata de ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões”.



    9. Tenho enfatizado que, com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão reclamada, para contestar reclamação (arts. 9º e 10 e inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Essa faculdade legal não alterou a natureza da reclamação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível, portanto, condenação em honorários sucumbenciais.



    Na sessão virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 29.879, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, vencido o Ministro Celso de Mello, assentou ser incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação, mesmo depois da vigência da Lei 
n. 13.105/2015:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.879-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    No mesmo sentido é, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.198-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    Fico vencida na Primeira Turma deste Supremo Tribunal sobre a matéria, como se constata, por exemplo, no seguinte julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários, na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 
2. No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam que houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado apresentou peça de impugnação à reclamação (doc. 25), o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada. 3. Agravo interno a que se dá provimento para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 48.567-ED-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    10. Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e anotando minha compreensão diferente em relação à matéria, adoto a conclusão majoritária como acolhido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que assentou possibilidade da fixação de honorários advocatícios em reclamação ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.



    5. Amo Direito News Empreendimentos Digitais Ltda. atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, e condeno Elaine Oliveira da Silva ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)  (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora